Tribunal: TJSP
Processo: 2214367-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Revisão contratual. Plano de saúde. Decisão que homologa os cálculos apresentados pela contadoria judicial. Inconformismo. Tese de que há excesso de execução. Plausibilidade. Cálculo que considerou como valor do pagamento o montante correspondente à mensalidade sem a redução aplicada a partir de dezembro de 2016. Excesso reconhecido. Necessidade de

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Revisão contratual. Plano de saúde. Decisão que homologa os cálculos apresentados pela contadoria judicial. Inconformismo. Tese de que há excesso de execução. Plausibilidade. Cálculo que considerou como valor do pagamento o montante correspondente à mensalidade sem a redução aplicada a partir de dezembro de 2016. Excesso reconhecido. Necessidade de recálculo a bem de que sejam observados os exatos termos do título judicial originário. Decisão reformada. Agravo provido.